Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, incorporada ao nosso ordenamento jurídico, tem por escopo alcançar o patrimônio dos sócios e representantes legais que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o art. 50 do CC, exigindo, para tanto, a comprovação do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

2. Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica para atingir empresa do mesmo grupo ou conglomerado que se forma de fato ou de direito, quando sirva para elidir a responsabilidade por dívidas de seus integrantes, bem como para que se exija o cumprimento de obrigações por outra pessoa jurídica formalmente distinta, mas de tal modo ligadas, a ponto de se identificarem no mundo fático.

3. Normalmente são situações em que uma pessoa jurídica controla o capital da outra, ou o de ambas é exageradamente controlado por uma só pessoa. As diretorias e administrações se confundem e os negócios se dão de tal forma entrelaçados, que se torna difícil a distinção dos interesses individualmente considerados.

4. Consta nos autos informação de que: 4.1) o Agravante é sócio administrador da empresa indicada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e da empresa Executada, 4.2) As duas empresas já utilizaram o mesmo endereço sede para o exercício de sua atividade empresarial, 4.3) possuem a mesma atividade econômica, o que indicam unidade de gestão, 4.4) bem como restou comprovado que a empresa executada, ANDRADE LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ora denominada CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, transferiu diversos valores para a empresa URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, o que demonstra o objeto comum entre as empresas e a transferência da capacidade empresarial (confusão patrimonial) da Executada para a Empresa indicada no presente incidente, ambas administradas pelo Agravante e 4.5) o Agravante transferia valores da conta da empresa Executada diretamente para conta de sua genitora no intuito de quitar empréstimo pessoal.

5. Recurso desprovido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem.